Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Cédula de crédito bancário. Produtor rural. Exclusão de registro em cadastros de inadimplentes e scr/bacen. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005490-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO VALDEMIR ZAGO - CPF: 366.697.769-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALOR SUSTENTAVEL - SICREDI VALOR SUSTENTAVEL PR/SP - CNPJ: 81.706.616/0001-84 (AGRAVANTE), WILSON MEURER HORT - CPF: 038.623.609-70 (AGRAVADO), BEATRIZ DA SILVA AMARO DE CASTRO HERMES - CPF: 173.495.707-75 (ADVOGADO), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento.
Tutela provisória de urgência.
Cédula de crédito bancário. Produtor rural. Exclusão de registro em cadastros de inadimplentes e
scr
/
bacen
.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

que
, em ação de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, deferiu parcialmente medida liminar para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de registro da operação no SCR/BACEN, em razão de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, diante de alegada frustração de safra e pedido de alongamento do débito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão das restrições creditícias; (
ii
) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, decidir sobre a natureza rural do crédito e a tempestividade do pedido administrativo de prorrogação.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento submete-se à cognição sumária, não sendo adequado para exame aprofundado de questões que demandam dilação probatória
e não foram examinadas pelo Juízo de origem
,
sob pena
de supressão de instância.

4.
Os laudos técnicos apresentados, ainda que unilaterais, são suficientes para evidenciar, em juízo de probabilidade, a ocorrência de dificuldades produtivas decorrentes de fatores climáticos.

5.
O perigo de dano está configurado pela restrição ao crédito, que impede a continuidade da atividade agrícola e compromete a aquisição de insumos essenciais.

6.
A medida de exclusão dos registros restritivos é reversível e não impede a cobrança do débito, preservando o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
A exclusão de registros em cadastros restritivos é cabível quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da restrição ao crédito em atividade rural.

2
.
A tutela que suspende restrições creditícias possui natureza reversível e pode ser concedida para garantir o resultado útil do processo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1024857-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AI 1025123-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Cooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento Valor Sustentável -
Sicredi
Valor Sustentá
vel
PR/SP

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
de
Nova Ubiratã
/MT, n
a

Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente
n.
1000761-30.2025.8.11.0107
,
ajuizada
por
Wilson Meurer
Hort
,
que

deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
para
determinar que
o
agravante proceda à exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes bem como se abstenha de lançar a operação como prejuízo junto ao sistema SCR/BACEN em relação à Cédula de Crédito Bancário n. C2
0622970-0.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta
que
a medida excepcional carece de fundamento jurídico robusto
pois
a tutela se baseou em cognição sumária e elementos insuficientes.

Argumenta que a operação financeira em questão foi firmada sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário de recursos livres não se enquadrando nas regulamentações específicas do crédito rural o que afastaria o direito ao alongamento da dívida.

Afirma ainda que o pedido administrativo de prorrogação formulado pelo agravado foi
manifestamente intempestivo porque
protocolado apenas
24 (
vinte e quatro dias
)
antes do vencimento da parcela desrespeitando o prazo de
30

(
trinta
)
dias previsto no Manual de Crédito Rural.

Alega que os laudos técnicos apresentados pelo produtor são unilaterais e desacompanhados de provas materiais da frustração de safra defendendo que a inscrição nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito diante do inadimplemento confesso.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de

revogar a liminar concedida

(ID.

345444855
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

345908871
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

(ID.

346877375
)
.

Embora intimado, o

agravad
o

não apresentou contraminuta
(ID.

353027364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agrava
do
Wilson Meurer
Hort

ajuizou Ação de Tutela Cautelar Antecedente objetivando o alongamento de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário n
.
C20622970-0, no valor nominal de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais)
, sob o argumento de ser produtor rural e ter sofrido frustração de safra (soja e arroz) em decorrência de intempéries climáticas e oscilações de mercado entre os anos de 2023 e 2025.

O
Juízo
a quo
, em análise liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência. Entendeu que, embora a suspensão da exigibilidade da dívida demandasse dilação probatória (especialmente para aferir a natureza rural do crédito e a tempestividade do pedido administrativo), a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes e no sistema SCR/BACEN representava perigo de dano
iminente, pois impedia a aquisição de insumos para a continuidade da atividade agrícola. Determinou, assim, a exclusão dos registros restritivos
sob pena
de multa diária.

A decisão recorrida foi proferida
em
12/12
/202
5
,

sob os
seguintes
fundamento
s:

“
(...)

No
caso em análise, o autor busca a suspensão da exigibilidade da dívida rural e a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, com fundamento no direito à prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da dívida rural, verifico que a jurisprudência do E. TJMT tem adotado posicionamento no sentido de que, para o deferimento de tal medida, é necessária a comprovação de requisitos específicos previstos na legislação de regência, notadamente:

1
) A natureza rural da dívida;

2
) O requerimento administrativo prévio ao vencimento da parcela;

3
) A comprovação técnica idônea da frustração de safra ou dificuldade de comercialização;

4
) A demonstração da viabilidade econômica do plano de pagamento proposto.

Nesse sentido:
(...)

No caso em tela, embora o autor tenha apresentado laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam dificuldades enfrentadas em sua atividade produtiva, não há elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a natureza rural da Cédula de Crédito Bancário nº C20622970-0, bem como se o requerimento administrativo foi realizado tempestivamente, antes do vencimento da parcela.

Ademais, os laudos técnicos apresentados, embora indiquem perdas na safra,
carecem
de elementos objetivos suficientes para demonstrar, neste momento processual, a efetiva ocorrência da frustração de safra nos termos exigidos pela legislação específica, sendo necessária maior dilação probatória para tal aferição.

Portanto, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da dívida rural e de determinação para que a instituição financeira apresente a íntegra da Cédula de Crédito Bancário e documentos vinculados, entendo que tais medidas demandam
maior dilação probatória, com a necessária manifestação da parte requerida.

Por outro lado, no que tange ao pedido relacionado à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) juntado aos autos (ID 216468368) confirma a existência de restrições creditícias em nome do autor, e os documentos de ID 216468371 demonstram que ele está enfrentando dificuldades para adquirir insumos e equipamentos necessários à continuidade de sua atividade rural em razão dessas restrições.

Nesse contexto, a probabilidade do direito está evidenciada pela existência de discussão judicial acerca da exigibilidade da dívida, fundada em documentos que, ao menos em cognição sumária, indicam a possibilidade de prorrogação do débito rural nos termos do Manual de Crédito Rural.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pela manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, o que tem impedido a aquisição de insumos e equipamentos necessários para a continuidade de sua atividade rural, podendo levar à inviabilização de seu empreendimento agrícola e ao agravamento de sua situação financeira.

Quanto à reversibilidade da medida, observo que a determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes é plenamente reversível, pois, caso ao final se conclua pela improcedência da demanda, a instituição financeira poderá proceder novamente à inscrição do nome do autor nos referidos cadastros.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência pleiteada para
DETERMINAR
que a instituição financeira requerida proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha de lançar a operação como em prejuízo junto ao sistema SCR/BACEN, em relação à dívida objeto desta ação, no prazo de
5
(cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

INDEFIRO
, por ora, os pedidos de suspensão da exigibilidade da operação de crédito rural e de determinação para que a instituição financeira apresente a íntegra da Cédula de Crédito Bancário e documentos vinculados, por entender que tais medidas demandam maior dilação probatória, com a necessária manifestação da parte
requerida
.
.
”

(ID.

345444857
).

Irresignad
a
,

a instituição financeira
agravante
interpôs o
presente recurso
, visando
a

reforma da decisão.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

É fundamental delimitar, de início, o espectro de cognição deste recurso.

A análise do agravo de instrumento deve se restringir
aos limites da decisão agravada
, evitando-se o exame exauriente de questões que constituem o próprio mérito da lide originária.

Observa-se que o juiz de primeiro grau, ao
deferir parcialmente a tutela
,
consignou expressamente
que, embora o autor tenha apresentado laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam dificuldades enfrentadas em
sua atividade produtiva, não haveria
elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a natureza rural da
cédula de crédito bancário
em questão
, bem como se o requerimento administrativo foi realizado tempestivamente antes do vencimento da parcela.

Dessa forma,
considerando que tais matérias –
a natureza do crédito e a tempestividade do pleito administrativo
–
foram expressamente releg
adas à dilação probatória pelo J
uízo de origem, este Tribunal não pode,
sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância, proferir decisão terminante sobre esses pontos neste momento processual.

O magistrado singular agiu pautado na prudência ao reconhecer que a complexidade da lide exige maior instrução para definir se o contrato se submete ao regime do Manual de Crédito Rural ou se permanece sob a égide do direito bancário comum.

Nesse cenário, a
controvérsia cinge-se em verificar se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao determinar a suspensão dos efeitos da mora quanto às
anotações restritivas de crédito
enquanto se discute o direito do produtor rural ao alongamento da dívida motivado por frustração de safra e dificuldades climáticas.

Antes da análise recursal, porém, importante consignar alguns pontos.

E
ste
e.
Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
que a natureza rural do financiamento é determinada pela destinação efetiva dos recursos e pela finalidade econômica do contrato e não meramente pela roupagem jurídica ou nomenclatura do título utilizado.

A respeito disso,
esta
e. Câmara firmou a seguinte tese de julgamento:
“
A formalização do contrato como cédula de crédito bancário não afasta

sua natureza rural, quando demonstrada sua vinculação à atividade agropecuária.”
(TJMT, AI
1024857-42.2025.8.11.0000,
minha relatoria, P
rimeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Ademais, quanto
à alegação de intempestividade do pedido administrativo de prorrogação
, a jurisprudência desta e. Corte tem relativizado o rigorismo formal do
Manual de Crédito Rural
que menciona
o prazo de trinta dias
.

A propósito:
“O direito à prorrogação da dívida rural não depende exclusivamente de pedido administrativo formal, sendo suficiente a comprovação da situação fática adversa que ampara o pedido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.”
(TJMT, AI 1
025123-63.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 03/12/2024).

Frise-se que o
direito ao alongamento da dívida rural conforme a Súmula 298 do STJ é um direito
subjetivo do devedor preenchidos
os requisitos legais e não uma mera faculdade da instituição financeira.

Segue a análise
adstrita

à
pretensão recursal.

No que tange ao requisito da
probabilidade do direito
o autor da ação principal instruiu o feito com laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam perdas significativas nas safras de soja e arroz em decorrência de estresse hídrico e anomalias climáticas na região de Nova Ubiratã.

Embora a agravante questione a uni
lateralidade de tais documentos,
tais laudos são suficientes para o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência

pois
militam em favor da preservação da atividade produtiva e da função social da propriedade rural.

No tocante ao
perigo de dano
este milita fro
ntalmente em favor do agravado,
uma vez que a manutenção de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e no sistema SCR/BACEN inviabiliza o acesso a novos financiamentos e insumos necessários para a continuidade de sua atividade agrícola.

A restrição creditícia impede
a aquisição de sementes fertilizantes e defensivos essenciais para o ciclo produtivo subsequente criando um círculo vicioso em que o devedor impedido de produzir torna-se definitivamente incapaz de qui
tar o débito outrora discutido
.

R
essalte-se que o sistema SCR/BACEN, embora base de dados de risco, produz efeitos restritivos severos e imediatos no acesso ao crédito rural, justificando sua suspensão paritária aos cadastros de inadimplentes enquanto a dívida é objeto de lide.

Considerando que existe uma discussão judicial sobre a exigibilidade da mora e o direito ao alongamento da dívida, a permanência das anotações restritivas poderia causar um prejuízo irreversível à subsistência da exploração rural do devedor antes mesmo que o juiz natural da causa possa decidir sobre a natureza do crédito.

Nesse contexto, tendo em vista
que a decisão agravada
limitou-se
à exclusão das negativações e não suspendeu a exigibilidade da dívida ou o curso de eventuais ações executivas, verifica-se que o equilíbrio entre as partes foi preservado.

A instituição financeira não sofre dano irreparável com a suspensão temporária dos registros, pois a medida é plenamente reversível. Caso a sentença final conclua pela natureza comercial do crédito ou pela intempestividade do pedido de prorrogação, as anotações restritivas poderão ser reestabelecidas de imediato, com todos os encargos decorrentes do inadimplemento.

E
m um cenário onde as teses centrais da
c
ooperativa
agravante –
natureza do crédito e tempestividade
–
ainda carecem de esclarecimento probatório no
J
uízo
a quo
, a manutenção da suspensão dos efeitos da mora quanto aos cadastros restritivos apresenta-se como a solução mais adequada para garantir o resultado útil do processo.

Tal medida evita a paralisia da atividade produtiva do agravado enquanto se aguarda a definição jurídica da lide, estando
a
decisão em consonância com a jurisprudência que prestigia a função social da propriedade e a preservação do empreendimento rural em casos de dúvida sobre o alongamento da dívida.

Assim sendo,
a decisão agravada deu correta subsunção dos fatos à norma jurídica vigente protegendo a atividade econômica do produtor rural sem esvaziar a garantia do credor que permanece com seu título hígido para discussão em sede de cognição exauriente.

A manutenção da liminar de exclusão dos cadastros de restrição é medida que se impõe para garantir o resultado útil do processo e a sobrevivência do empreendimento agrícola do agravado.

Ademais, conforme supramencionado,
os argumentos da agravante sobre o mérito da relação contratual deverão ser apreciados pelo juiz da causa após a necessária instrução,
sob pena
de subverter a ordem processual e os limites do agravo de instrumento.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026